Tribunal: TJDFT
Processo: 0730556-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante não recolheu o preparo e reiterou o pedido na instância recursal. Após indeferimento monocrático, interpôs agravo interno.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte recorrente faz jus à gratuidade de justiça, à luz dos documentos apresentados e da sua situação financeira.

III. Razões de decidir

3. Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que a agravante não atende aos pressupostos para usufruir da benesse processual, uma vez que aufere renda muito superior à média brasileira e não comprovou gastos extraordinários e essenciais que comprometam sua subsistência.
4.A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise.
IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração de hipossuficiência econômica, sendo legítimo o indeferimento do benefício quando os elementos dos autos revelam capacidade financeira da parte requerente."